Tribunal: TJPA
Processo: 0818778-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818778-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: PAULO HENDERSON DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de realização de prova pericial contábil em contrato objeto de litígio, ao fundamento de que a decisão não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e que não há urgência a justificar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a decisão que indeferiu a realização de prova pericial contábil pode ser objeto de agravo de instrumento; e verificar se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação justifica a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 988.

O indeferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC e, no caso concreto, não se demonstrou a urgência necessária para justificar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, tendo em vista que a matéria pode ser discutida em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a ausência de prejuízo imediato à parte em casos similares, considerando viável a análise da questão em fase recursal posterior, o que afasta a aplicação da mitigação do rol taxativo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial contábil não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

A mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.06.2022.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809858-26.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.07.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0818778-18.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTOS
(
ADV. LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR
)

AGRAVADO:
PAULO HENDERSON DE SOUSA
(
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da decisão monocrática (PJe ID nº 17.273.191) que não conheceu do agravo de instrumento interposto,
“em face de sua manifesta inadmissibilidade”
.

Irresignado, agravante manejou o presente agravo interno sustentando, para além do que já havia sido destacado nas razões do agravo de instrumento, que
“a decisão monocrática precisa ser reformada haja vista na 1ª instância ter sido indeferida a realização de perícia contábil, contudo, conforme explanado pela Agravante em seu recurso, tal perícia se faz necessária para a analisar a peculiaridade do caso específico no que diz respeito as taxas de juros aplicadas
”.

Nestes termos, requer
que:

“que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para que seja reformada a r. decisão monocrática que não proveu o recurso interposto, determinando o seu regular processamento.

Contudo, caso não seja do entendimento de Vossa Excelência exercer o juízo de retratação, requer seja o presente recurso levado à mesa para apreciação do órgão colegiado competente.

Requer, por fim, que as intimações no decorrer do processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Dr. LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR – OAB/MS 8.125; OAB/MT – 8194/A; OAB/GO – 31.757 A; OAB/TO 4562 A, através de intimação publicada no Diário de Justiça Eletrônico, sob pena de nulidade.
o D. Relator deste agravo de instrumento exerça o juízo de retratação (CPC, art. 1.021, § 2º) e, confirmando a r. decisão liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID. 953385), determine que a Ação de Execução passe a tramitar sob segredo de justiça. 43. Caso assim não se entenda, Jari pede que este Agravo Interno seja julgado pela Turma e que ao final seja provido, para o fim de decretar que a Ação de Execução tramite sob segredo de justiça.”

Sem contrarrazões.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática, proferida no agravo de instrumento, que não conheceu de seu recurso de agravo de instrumento, por ser incabível, nos seguintes termos:

“Passo a decidir monocraticamente nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, adiantando, de plano, ser caso de não conhecimento do recurso.

Justifico.

A despeito das alegações apresentadas nas razões recursais objetivando a reforma do ato judicial agravado, constato que a recorrente se insurge contra decisão proferido pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de realização de prova pericial (contábil) no contrato objeto de litígio.

Desse modo, não se enquadrando o pronunciamento judicial ora questionado em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, é incabível a utilização deste Agravo de Instrumento para impugnar tal ato.

A propósito, não se desconhece a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade mitigada do rol do art. 1015

do

CPC,

admitindo-se

a

interposição

de

Agravo

de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação, o que, todavia, não me parece ser o caso dos autos.

Com efeito, não vislumbro a urgência necessária para antecipar o julgamento da questão jurídica apresentada, sendo plenamente possível, caso persista o interesse da agravante, alegar tal fato em sede de eventual apelação, futuramente interposta.

Nessa linha, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO

DO

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168- 1, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2022 - grifei).

.................................................................................................................

“Ainda que assim não fosse, a Corte Especial do STJ definiu, em julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, que o ‘rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgados em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), situação que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar. A decisão agravada de primeira instância limitou-se a indeferir a perícia, ao reconhecer que a prova seria

inútil

para

o

deslinde

da

controvérsia

(e-STJ fls. 260/261). Não há falar, portanto, em inutilidade do julgamento da matéria ao final, tampouco em urgência a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ressalte-se que as teses jurídicas suscitadas nas razões do agravo de instrumento podem ser deduzidas na apelação. Dessa maneira, o caso concreto não se enquadra no inciso XI do art. 1.015 do CPC/2015, nem comporta mitigação das hipóteses previstas nos incisos do caput do referido dispositivo, a fim de possibilitar a recorribilidade imediata da decisão que indeferiu a prova pericial postulada pela parte ora agravante. E ainda, não há falar em existência de dissídio jurisprudencial entre a Corte local e a jurisprudência repetitiva do STJ, porque, ausente o requisito da urgência, é descabido pensar em mitigação. Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.” (STJ - AgInt no AREsp: 1991335 RS 2021/0308129-2, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 31/03/2022 - grifei).

.................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A decisão recorrida não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA”. (TJ-RS - AI: 00454311820218217000 Farroupilha, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 25/08/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021 – grifei).

.................................................................................................................

“AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

INDEFERIMENTO

DE NOVA PROVA PERICIAL. Com o CPC/2015 o agravo de instrumento

passou

a

ter

cabimento

apenas

contra

as decisões interlocutórias expressamente taxadas pelo legislador, não se admitindo sua interposição em nenhum outro caso. O deferimento ou indeferimento da prova pericial não está incluída no rol taxativo do artigo 1015 do CPC/2015. REsp 1.729.794/SP Recurso Repetitivo Tema 988 Entendimento do STJ de que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Urgência não verificada. Ausência de violação ao princípio do cerceamento de defesa. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJ-RJ - AI: 00110996420208190000, Relator:

Des(a). Andrea Fortuna Teixeira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 2020-06-04). No mesmo caminhar, cito, ainda, à título de exemplo, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM E RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E CARTÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA E NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-PA - AI: 08036222420228140000, Relator:

Maria Filomena de Almeida Buarque, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022 – destaquei).

.................................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão objeto do agravo de instrumento que indeferiu pedido de produção de provas, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ. 2. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. Recurso de Agravo Interno Desprovido” (TJ-PA 08109524320208140000, Relator: Leonardo de Noronha Tavares, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021 – grifei).

Ante todo o exposto, não conheço deste Agravo de Instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade”. (grifos no original).

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo realizado pela agravante, somente é cabível a interposição do agravo de instrumento contra decisões que se amoldem ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou, excepcionalmente, quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso vértice, além de não estar previsto na legislação o recurso de agravo de instrumento para a hipótese apresentada, tenho que não é aplicável ao caso a teoria mitigada, uma vez que a produção de nova prova pericial, como requerida pela agravante, não demanda urgência.

Nesse contexto, já decidiu este Eg. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA QUE INDEFERIU A PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE MODO A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809858- 26.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/07/2023).

.............................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA PERICIAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1.A decisão de 1º grau que reabriu a instrução processual determinando a produção de prova pericial não acarreta prejuízo à parte, ao contrário, prestigia os princípios do contraditório e ampla defesa; 2. A decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão a quando do julgamento em apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de nº 988 do STJ. 3.Agravo de Interno conhecido e não provido”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808963- 65.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/12/2022).

Na mesma linha: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807748-88.2020.8.14.0000 – Relator(a): Constantino Augusto Guerreiro – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/08/2020; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

Nº

0007219-10.2017.8.14.0000

–

Relator(a):

Edineia Oliveira Tavares – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/06/2017.

Dessa forma, infere-se que, por ser incabível, de rigor o não conhecimento do agravo de instrumento.

Ante

ao

exposto,

NEGO

PROVIMENTO

AO

RECURSO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos virtuais, dando-se baixa na distribuição.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024